Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728328-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO D E S P A C H O O recurso foi interposto em face de decisão que analisou o pedido de retirada do direito de voto concedido ao agravado na Assembleia Geral de Credores, que já teria sido realizada. Assim, diante da possível perda do objeto, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator